Tribunal: TJES
Processo: 5018368-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018368-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, proposta por Luciene da silva, em face do DETRAN/ES, já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual relata que: A requerente está contestando multas de trânsito e a suspensão de sua CNH, alegando que as infrações ocorreram em situações de emergência médica e insegurança pública, argumenta que avançou sinais de trânsito à noite por motivos de segurança e necessidade urgente de atendimento médico para familiares idosos. Requer a anulação das multas, a manutenção de seu direito de dirigir e a concessão de tutela de urgência para evitar o bloqueio de sua CNH.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre consignar que não consta dos autos qualquer prova de que nos dias 11/06/21 07:15h, bem como 01/07/21 21:53h a recorrente estivesse realmente levando um dos seus familiares para o médico seja por urgência ou para atendimento normal de rotina, para que eventualmente pudesse ser analisado os pedidos amparados por estado de necessidade.

Assim, a despeito do ônus da prova descrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, a parte recorrente não apresentou prova de suficiência à desconstituição da presunção de legalidade e veracidade que paira sobre os atos administrativos.

Nesses moldes, entendo que o douto juízo a quo agiu corretamente julgando improcedente a pretensão da recorrente ante a ausência de prova de que as infrações foram cometidas por estado de necessidade ou urgência/emergência. Portanto, realmente se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrente e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade administrativa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)